Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. SERVIÇO MILITAR. EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LAUDO MÉDICO. PERDA. NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULAS. LIMITATIVAS. RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESTIPULANTE. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DO PRÊMIO.
1. A prescrição da pretensão de recebimento de indenização securitária é de um ano, contada a partir do conhecimento de sua incapacidade definitiva. Inteligência do artigo 206, §1o, II, do Código Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. 1845943/SP e o Resp. 1867199 (Tema 1068), sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”
3. Sobre o Tema 1.112, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”.
4. Ainda que se demonstre a incapacidade permanente para o exercício de suas atividades laborais, constatado por meio de laudo pericial que não houve a total privação da independência do segurado, não há que se exigir o pagamento da indenização securitária, frente à eventual cláusula restritiva e/ou limitativa de direitos estipulada na apólice de seguro, cujo dever de informação é da estipulante.
5. Prejudicial de prescrição rejeitada.
6. Recursos dos réus conhecidos e providos.
7. Recurso do autor prejudicado.